Tribunal: STF
Processo: Rcl 76952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. GRUPO 1-A: RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO E REMETER A AÇÃO À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.